Tribunal: STJ
Processo: 1006124-66.2022.8.26.0533
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084723 - SP(2025/0413500-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JARDIM ITAPUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ORTIZ DE CAMARGO - SP156894
BRUNO GELMINI - SP288681
GIOVANNA PEREIRA - SP478014
AGRAVADO
: ADAO ADEMIR DA SILVA
AGRAVADO
: SELMA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO EMANUEL DE MORAES CORTINHAS JUNIOR - SP361702
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
COMPENSAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 489
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de anulação de negócio jurídico
compensação por danos morais e
c/c
reparação por danos materiais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b9aa71cc-fcd0-4e0f-a50f-8b8aac8792fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084723 - SP(2025/0413500-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JARDIM ITAPUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ORTIZ DE CAMARGO - SP156894
BRUNO GELMINI - SP288681
GIOVANNA PEREIRA - SP478014
AGRAVADO
: ADAO ADEMIR DA SILVA
AGRAVADO
: SELMA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO EMANUEL DE MORAES CORTINHAS JUNIOR - SP361702
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
COMPENSAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 489
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de anulação de negócio jurídico
compensação por danos morais e
c/c
reparação por danos materiais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
agravo
interno
interposto
por
JARDIM
ITAPUA
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, contra decisão que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
de anulação de negócio jurídico
compensação por danos
Ação:
c/c
morais e reparação por danos materiais, ajuizada por ADÃO ADEMIR DA SILVA e
SELMA APARECIDA DE SOUZA SILVA, em face de JARDIM ITAPUÃ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na qual requer a anulação do negócio
jurídico, a devolução de valores pagos e a responsabilização por danos materiais e
morais.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
Documento eletrônico VDA55737745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:26
Código de Controle do Documento: 6ce07954-e351-4aa1-a662-31a43502a6fb

deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
ADÃO ADEMIR DA SILVA e SELMA APARECIDA DE SOUZA SILVA, nos termos da
seguinte ementa:
Apelação cível. Ação de anulação de negócio jurídico. Aquisição de lote urbano.
Desistência por impossibilidade financeira. Distrato firmado. Não inclusão dos
valores pagos a título de corretagem e pela cessão do contrato feita por terceiros
aos autores. Sentença de improcedência. Apelo dos aurores. Parcial provimento.
Autores pagaram corretagem à imobiliária que intermediou a cessão do contrato de
terceiros para eles. Na proposta de aquisição firmada pelo corretor da imobiliária,
constou o logotipo da ré. Ademais, a ré assinou como anuente no termo de cessão.
Assim, não pode alegar desconhecimento da referida imobiliária e dos valores
pagos. Valores que não foram destacados do valor total de aquisição do lote, no
instrumento contratual. Tese firmada no julgamento do Recurso especial n.
Legitimidade da ré para responder pela devolução do valor da
1599511/SP.
corretagem, não informada no contrato de aquisição do lote. Valores pagos pelos
autores cessionários aos cedentes, todavia, que não constaram do instrumento de
cessão, pelos quais a ré, ainda que anuente, não pode responder. Dano moral não
verificado. Nulidade parcial do distrato. Reconhecimento do valor pago a título de
corretagem (R$ 15.182,50), o qual deverá ser repetido aos autores, com correção
do desembolso e juros da citação. Sentença reformada, julgando-se a ação
procedente em parte. Cada parte arcará com os honorários de sucumbência da
parte contrária, observado o proveito econômico obtido. Recurso provido em parte.
(e-STJ fl. 244)

opostos
por
JARDIM
ITAPUÃ
Embargos
de
Declaração:
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., foram rejeitados.
alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
Recurso especial:
parágrafo único, II, do CPC. Além da negativa de prestação jurisdicional,
afirmou que o acórdão presume responsabilidade pela devolução de valores de
corretagem com base em logotipo na proposta e anuência na cessão, sem prova
de recebimento de valores a eles referentes pela requerida e sem enfrentar
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.
conheceu do agravo para negar provimento ao
Decisão agravada:
recurso especial, conforme a ementa que se segue (e-STJ fl. 340):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
NEGÓCIO JURÍDICO
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR
C/C
DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
ART. 489
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de anulação de negócio jurídico
compensação por danos morais e
c/c
reparação por danos materiais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.

Documento eletrônico VDA55737745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:26
Código de Controle do Documento: 6ce07954-e351-4aa1-a662-31a43502a6fb

a parte agravante reitera as razões do recurso
Agravo interno:
especial, alegando, em síntese, que: (i) "O Recurso Especial interposto pela
Agravante trouxe fundamentação específica e direta quanto à violação dos artigos
489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, demonstrando que o acórdão recorrido deixou de
enfrentar argumentos centrais capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada,
notadamente no que se refere à imputação de responsabilidade ao
empreendimento pela devolução de valores de corretagem que não foram por ela
recebidos" (e-STJ fl. 349); (ii) "A Agravante sustentou, de forma expressa, que não
houve prova do recebimento, por sua parte, de qualquer valor a título de
corretagem, bem como que a mera presença de logotipo em proposta comercial e
a assinatura como anuente em termo de cessão não são suficientes, por si sós,
para transferir responsabilidade patrimonial por valores pagos a terceiros" (e-STJ
fl. 350); (iii) "O acórdão recorrido, todavia, limitou-se a presumir tal
responsabilidade, sem enfrentar o argumento jurídico relativo à ausência de nexo
entre a atuação da Agravante e o pagamento da comissão de corretagem, o que
caracteriza omissão relevante" (e-STJ fl. 350).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, ante os seguintes fundamentos: (i) ausência de violação ao
do CPC; (ii) ausência de violação ao
do CPC.
art. 489
art. 1.022
2. Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-
se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum

I. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 489
3. No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
4. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

II. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA55737745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:26
Código de Controle do Documento: 6ce07954-e351-4aa1-a662-31a43502a6fb

5. Constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
6. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
7. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
8. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA55737745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:26
Código de Controle do Documento: 6ce07954-e351-4aa1-a662-31a43502a6fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.723 / SP
Número Registro: 2025/0413500-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061246620228260533
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JARDIM ITAPUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE ORTIZ DE CAMARGO - SP156894
BRUNO GELMINI - SP288681
GIOVANNA PEREIRA - SP478014
AGRAVADO
: ADAO ADEMIR DA SILVA
AGRAVADO
: SELMA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO EMANUEL DE MORAES CORTINHAS JUNIOR - SP361702
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JARDIM ITAPUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE ORTIZ DE CAMARGO - SP156894
BRUNO GELMINI - SP288681
Documento eletrônico VDA56864258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 859a34bb-e6a3-49d5-a8d1-44557c86019f

GIOVANNA PEREIRA - SP478014
AGRAVADO
: ADAO ADEMIR DA SILVA
AGRAVADO
: SELMA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO EMANUEL DE MORAES CORTINHAS JUNIOR - SP361702
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 859a34bb-e6a3-49d5-a8d1-44557c86019f